Tribunal: TJDFT
Processo: 0740855-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740855-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: BRB Banco de Brasília S/A Embargados: Paulo Cesar Serrão e Cartão BRB S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por BRB Banco de Brasília S/A contra o acórdão (Id. 67127195) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 67885520) a embargante afirma que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao desconsiderar o entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema no 1085. Por essa razão requer o provimento dos embargos de declaração para que seja eliminada a omissão apontada. Aos 18 de março de 2025 sobreveio a petição referida no Id. 69880138, ocasião em que o embargado verbera que: a) a questão controvertida referente ao entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema no 1.085 já foi enfrentada; e b) a instituição financeira induziu o ora embargado a erro ao disponibilizar indevidamente os valores relativos à “licença prêmio”. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Aos 21 de fevereiro de 2025 foi expedida a certidão de inclusão do processo em pauta de julgamento (Id. 69328384). Por meio da petição ora em análise o embargado apenas repisa as alegações já articuladas em suas contrarrazões (Id. 68348828), sem apresentar qualquer alteração fática superveniente. Assim, não há nada a prover em relação aos argumentos articulados, razão pela qual as partes devem aguardar o regular trâmite da marcha processual. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator